Tribunal: TJMT
Processo: 1011903-03.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011903-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 07.534.739/0001-22 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), ERNESTO CANOSSA - CPF: 250.229.549-15 (AGRAVADO), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (AGRAVADO), ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA - CPF: 933.042.699-91 (AGRAVADO), BRUNA TONDATTO GARCIA - CPF: 036.960.541-19 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL –
LEI Nº 11.101/2005, ART. 48
– COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL QUE DEVE SER REALIZADA INDIVIDUALMENTE POR CADA POSTULANTE EM CASO DE CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCICIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL POR PARTE DAS ESPOSAS DOS POSTULANTES – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº
11.101/2005
prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1º e 48). 2. “É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. (Todavia), as sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo” (STJ - Terceira Turma - REsp 1665042/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011903-03.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA

contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos
do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1010190-45.2021.8.11.0015), formulado por ERNESTO CANOSSA, JOSIMAR CANOSSA, ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA e BRUNA TONDATTO GARCIA em face de seus credores, entre eles a agravante, autorizou o processamento do pleito recuperacional
(cf. Id. nº 58305087 – dos autos na origem).

A agravante sustenta que, tratando-se de pedido formulado por grupo econômico, de fato ou de direito, cada empresário ou sociedade empresária que o compõe deverá demonstrar, isoladamente, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do pedido recuperacional, porquanto conservam a sua individualidade e, por conseguinte, apresentam a personalidade jurídica distinta das demais integrantes da referida coletividade, e no caso, segundo diz, “
não há demonstração da atuação concreta como produtoras rurais de Odete Maria Tofolli Canossa e Bruna Tondatto Garcia Canossa, de que tenham individualizadamente exercido nos últimos dois anos atividade econômica agrícola, de forma contínua e organizada e que, obviamente, não pode ser suprido ou suprimido só porque as postulantes dividem o patrimônio pessoal com os seus cônjuges
” (cf. Id. nº 93222459 – pág. 11).

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido recuperacional das agravadas
Odete Maria Tofolli Canossa e Bruna Tondatto Garcia Canossa; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 93222459 – pág. 14).

Os agravados apresentaram contrarrazões, torcendo pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que
“
a não apresentação de notas fiscais em nome das Sras. Odete Canossa e Bruna Canossa, ou mesmo sua declaração de Imposto de Renda, ser realizada de forma simples (Dependente), em NADA afeta o exercício de suas atividades rurais, afinal, suas atividades são desempenhadas em CONJUNTO com os Srs. Ernesto Canossa e Josimar Canossa, possuindo interesses comuns e integrados, conforme exaustivamente explanado acima, sendo também proprietária das áreas cultivadas pelo grupo e suinocultura, tomadoras de recursos, garantidoras de dívidas do grupo, exercendo por vezes – inclusive – controle sobre as decisões e direcionamentos do Grupo Canossa, portanto legítimas produtoras rurais cumpridoras dos requisitos da Lei 11.101/2005”

(cf. Id. nº 95824482)
.

A PGJ opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 96344457).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A solução da controvérsia recursal consiste em definir se Odete e Bruna Canossa também preenchem os requisitos legais indispensáveis ao deferimento do pedido de processamento da RJ, o qual foi admitido pela decisão de 1º Grau, que, agora, é objeto de impugnação pela agravante.

Eis os fundamentos adotados na decisão agravada:

Da consolidação processual e substancial:
A consolidação processual está prevista no artigo 69-G, da Lei n.º 11.101/2005,
in verbis
:

“Art. 69-G. Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 1º Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no art. 51 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (...)”

Assim, é admitido o litisconsórcio ativo na recuperação judicial, quando demonstrada a formação de grupo econômico entre os requerentes, resultando na consolidação processual, desde que comprovados de forma individual os requisitos legais inerentes ao pedido. A propósito:

(...)

No caso dos autos, restou demonstrada a atuação em conjunto dos requerentes, notadamente diante das declarações constantes da inicial, por meio das quais sustentam que há confusão patrimonial entre si, além de ser realizada gestão unificada em relação aos negócios jurídicos que envolvem o patrimônio dos requerentes, bem como a identidade de credores e fornecedores. Deste modo, o caso em comento se enquadra nas hipóteses legais previstas nos incisos II e IV, do artigo 69-J, da Lei n.º 11.101/2005, o qual dispõe que:

“Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses: I - existência de garantias cruzadas; II - relação de controle ou de dependência; III - identidade total ou parcial do quadro societário; e IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes.”

Assim, é o caso de reconhecimento da consolidação substancial, de modo que o procedimento tramitará de forma única, considerando-se a confusão patrimonial existente.

Dessa forma, visando viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira dos requerentes, permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da atividade empresarial, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47 da LRE),
DEFIRO

o processamento da Recuperação Judicial de ERNESTO CANOSSA, JOSIMAR CANOSSA, ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA
e
BRUNA TONDATO GARCIA
.

No presente caso, a MMª. Juíza admitiu o litisconsórcio entre os recuperandos
com base nas informações expostas no
Laudo de Constatação Prévia vinculado ao Id. n. 58109595, cuja elaboração foi ordenada pela Juíza justamente para municiá-la dos dados e elementos necessários para a tomada dessa (e de outras) decisões relativas à RJ.

Eis o trecho do laudo que abordou a questão da comprovação da atividade rural pelos agravados:

Nos idos do ano de 2000, o Sr. Ernesto Canossa adquiriu perto da cidade de Sorriso, no Estado de Mato Grosso, uma área de 25,00 (vinte e cinco) hectares e, inicialmente com o seu filho, Itamar Canossa, deu início no Estado de Mato Grosso de um empreendimento voltado à suinocultura.

Já no ano de 2006, desvinculando -se do seu filho Itamar Canossa, o Sr. Ernesto Canossa e a sua esposa, Sra. Odete Maria Toffoli Canossa deu continuidade ao empreendimento, só que dessa feita com a participação do seu outro filho, Josimar Canossa.

(...)

No ano de 2015 o Sr. Josimar Canossa casou -se com a Srta. Bruna Dondatto Garcia, vindo essa a fazer parte do GRUPO CANOSSA

(...)

A CONSTATAÇÃO da DOCUMENTAÇÃO apresentada pelos requerentes seguiu a ordem estabelecida no artigo 51, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e o seu resultado está demonstrado no ANEXO I, o qual passa a fazer parte integrante e inseparável do presente LAUDO PERICIAL .

Nesse pont o, em que pese uma ou outra necessidade de complementação de informação e/ou explicação no que foi apresentado pelos requerentes, entendo que de maneira geral os documentos que integram o pedido de recuperação judicial estão aptos para que o processamento da recuperação judicial tenha seguimento.

Quanto ao atendimento do artigo 51, inciso VII, da Lei nº 11.101/05, por exemplo, os requerentes devem apresentar os extratos bancários de contas correntes e/ou aplicações financeiras, se houver, mantidas junto ao Banco do Brasil .

Foi verificado que na última declaração de imposto de renda pessoa física juntada pelos requerentes – exercício 2020 – ano calendário 2019, constam na ficha de bens e direitos: (i) Sr Ernesto Canossa : Poupança Ouro, Saldo em conta corrente Banco do Brasil, BrasilPrev VGBL; (ii) Josimar Canossa: Saldo em conta aplicação Banco do Brasil (OUROCAP ÚNICO); Saldo em conta aplicação Banco do Brasil (BB RF SIMPLES); Saldo em conta corrente Banco do Brasil; Saldo em conta corrente Banco do Brasil (BRASILPREV VGBL).

Os extratos do Banco do Brasil, se houverem, não foram apresentados.

Outra situação diz respeito ao que determina o artigo 51, inciso IX, da Lei nº 11.101/05 c/c com o disposto no § 1º, do artigo 69 -G do mesmo diploma legal. Nesse caso os requerentes devem apresentar a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados, de forma individualizada.

A declaração de ações apresentada pelos requerentes não foi individualizada apesar de constar coluna na planilha com a indicação do autor/réu. Pude verificar que apesar da inscrição do produtor rural na junta comercial ter sido realizada dias antes do ajuizamento da presente Recuperação Judicial os requerentes demonstraram por meio idôneo o exercício rural e empresarial em prazo superior a dois anos por meio da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, Notas Fiscais, LCPR, e balanço patrimonial.

Ainda sobre a efetiva existência da atividade rural, feita a vistoria no local do empreendimento no município de Sorriso, além de todos os documentos comprobatórios juntados aos autos, consultei no site de Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso a situação do cadastro de produtor rural dos requerentes.

O Senhor Ernesto Canossa possui inscrição sob o nº 13.340.364 -5 e data de início de atividade em 02/07/2007, ou seja, aproximadamente 14 anos.

Já o Senhor Josimar Canossa possui inscrição sob o nº 13.408.850 -6 e data de início de atividade em 7/12/2010, ou seja, a aproximadamente 11 anos.

(...)

Não se discute aqui a possibilidade de
litisconsórcio ativo no processo de recuperação judicial (LFRJ, art. 189; CPC, art. 113), porém, diante da especificidade do instituto jurídico, mesmo em caso de confusão patrimonial e unidade de designíos dos envolvidos, somente se admite a consolidação processual e substancial dos pedidos de recuperação judicial quando demonstrado individualmente o preenchimento dos pressupostos legais de cada postulante.

É essa a orientação inflexível do STJ:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. ART. 48 DA LRF. ATIVIDADE REGULAR. DOIS ANOS. CISÃO EMPRESARIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se, em caso de recuperação judicial de grupo econômico, todas as sociedades empresárias devem cumprir individualmente o requisito temporal de 2 (dois) anos previsto no caput do art. 48 da Lei nº 11.101/2005. 3. É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. 4. As sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo. 5. Na hipótese, a Rede Varejo Brasil Eletrodomésticos Ltda. - concebida após a cisão de sociedade com mais de 2 (anos) de atividade empresarial regular - pode integrar a recuperação judicial, considerando-se as diversas peculiaridades retratadas nos autos. 6. Recurso especial provido” (STJ – 3ª Turma - REsp 1665042/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Então, sob essa perspectiva,
não se pode isentar os produtores rurais da comprovação individualizada do exercício regular de atividade agrícola por mais de dois anos.

No presente caso, não é possível extrair do laudo técnico vinculado ao Id. n. 58109595 qualquer prova do exercício profissional de
atividade econômica agrícola, de forma contínua e organizada,
por parte de Odete, esposa de Enersto, e Bruna, esposa de Josimar, que atuaram na maioria esmagadora das vezes como meras garantistas de alguns negócios celebrados por Ernesto e Josimar, aparecendo, inclusive, como dependentes dos maridos nas declarações de imposto de renda vinculadas ao Id. n.

56008054 dos autos de origemo que demonstra que, tanto no laudo quanto na decisão agravada só foram classificadas de forma diversa em razão do vínculo familiar.

Portanto, não restou demonstrado o
aspecto/requisito crucial e de maior peso à formação do juízo de admissibilidade do pedido recuperacional, este que, definitivamente, não pode ser suprido ou suprimido só porque as postulantes dividem os seus patrimônios pessoais com os seus companheiros, estes sim, comprovadamente, empresários rurais, e que fazem jus ao deferimento da RJ.

Pelo exposto, provejo o recurso, para indeferir o pedido de processamento da recuperação judicial formulado pelas requerentes
Odete e Bruna, e, consequentemente, determinar que sejam excluídas do processo.

Custas recursais pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022